Tribunal: TJDFT
Processo: 0745841-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745841-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo de origem, que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema PREVJUD, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Quanto ao pedido de pesquisas junto ao PREVJUD, esclareço que, de acordo com o CNJ, essa ferramenta é uma aliada para dar mais agilidade e efetividade aos processos previdenciários. Desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, o serviço permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assim, a ferramenta é de uso exclusivo do Poder Judiciário no âmbito das ações previdenciárias, garantindo maior facilidade e rapidez de acesso aos segurados e pensionistas. Embora o serviço tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias, por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br). Destaque-se que o envio automatizado de ordens judiciais, mediante uso da PDPJ-Br, é restrito, atualmente, às ações previdenciárias. Trata-se de ferramenta com aplicação, apenas, aos processos previdenciários, não se aplicando, portanto, ao presente caso. Portanto, indefiro o pedido formulado para consulta ao sistema PREVJUD.” (id. 77502815). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada contraria a jurisprudência pacificada, que permite a utilização do sistema PREVJUD em processos executivos como forma de garantir a satisfação do crédito. Argumenta que, com base no princípio da cooperação (art. 6o do CPC), compete ao Judiciário auxiliar o credor na busca por bens do devedor, especialmente após o insucesso de outras diligências. Afirma que a consulta ao PREVJUD é uma medida razoável e útil para obter informações sobre vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários, o que poderia viabilizar a penhora de parte de tais verbas, conforme entendimento do STJ. Ressalta que o indeferimento da medida fere o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e aumenta o risco de prescrição intercorrente, frustrando a efetividade da execução. Pondera que tem agido de forma diligente para localizar bens e que o executado não coopera com o processo, tornando a intervenção judicial para a pesquisa de bens imprescindível. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a pesquisa ao sistema PREVJUD, apontando a fumaça do bom direito na jurisprudência colacionada e o perigo de dano no risco de arquivamento e prescrição do processo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da consulta ao sistema PREVJUD. Preparo recolhido (id. 77994654). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do devedor por meio do sistema PREVJUD, sob o fundamento de que a ferramenta se destina ao uso exclusivo em ações previdenciárias. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que, após diversas tentativas frustradas de localizar bens, a consulta ao sistema seria uma medida razoável e necessária para a satisfação do crédito, em consonância com o princípio da cooperação e com a jurisprudência de tribunais superiores que relativizam a impenhorabilidade de verbas salariais. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre o tema, é certo que a Resolução no 584/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) orientou que as ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial devem se limitar aos sistemas oferecidos pelo próprio Conselho e que constam da lista prevista em seu art. 3o. Nesse contexto, embora o sistema PREVJUD conste na referida lista de ferramentas disponíveis ao Judiciário, informações do próprio Conselho Nacional de Justiça indicam que sua utilização foi desenvolvida e está restrita às ações previdenciárias, não se aplicando a processos de natureza diversa, como a execução cível. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que a demanda originária consiste em uma execução de título extrajudicial, a qual não possui natureza previdenciária. Desse modo, a pretensão do agravante de utilizar o sistema PREVJUD para a busca de informações patrimoniais do executado esbarra na limitação funcional da ferramenta, conforme o entendimento adotado na decisão agravada e em julgados deste Tribunal. Neste sentido, "considerando que, consoante informações do Conselho Nacional de Justiça, a utilização do sistema PREVJUD encontra-se restrita às Ações Previdenciárias, o que não é o presente caso, mostra-se inviável a pesquisa ora requerida" (Acórdão 2043865, 0721375-73.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.). Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator